Tribunal: TJDFT
Processo: 0701889-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701889-78.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: FRANCILANIA FERNANDES BIANCHI AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO TIFFANY DESPACHO Ao agravado para manifestar-se sobre o agravo interno. Os recursos serão julgados simultaneamente. Após, conclusos. Brasília, 20/02/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR